Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706857-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA SUL DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MACEDO GUIMARAES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Clínica Sul de Oftalmologia Ltda. - EPP contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia, que em sede de cumprimento de sentença indeferiu a pesquisa via sistema Renajud considerando que o paradeiro do agravado é desconhecido (ID no 83363995). 2. Ciente quanto à petição de ID no 24784487, mas o recurso já foi julgado, conforme decisão de ID no 24453505, págs. 1-2. 3. Precluída a decisão supracitada, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO